Tribunal: TJMT
Processo: 1029242-61.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029242-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS - CPF: 029.437.081-19 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), JOSE LOPES VIEIRA - CPF: 459.426.681-91 (RECORRENTE), CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS - CPF: 673.341.481-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DOS RECLAMANTES
.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

Contudo, ainda que as partes da relação jurídica processual não coincidam com aquelas que figuram na relação jurídica de direito material, mas seja comprovado que a parte que postula o direito é a destinatária final dos serviços prestados pela parte reclamada, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa
ad causam.

2.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(
art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).
A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).

Caso a
concessionária

não

comprove
que
o

fornecimento
de
energia

elétrica

encontra
-se regular
até
o
ponto
de
entrega
/
conexão

deve
responder
por
eventual
suspensão
dos
serviços
.

3.
A
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
suspensão
do
serviço

essencial
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$ 5.000,00
.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

6.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o dos
reclamantes
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029242-61.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrentes
:
GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS, JOSE LOPES VIEIRA, CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS, JOSE LOPES VIEIRA, CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS, JOSE LOPES VIEIRA e GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS
ajuizaram reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiaram que: a) são usuários dos serviços prestados pela parte reclamada; b) no dia 18/8/2024 tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora, sem justificativa; c) contataram a parte reclamada, que informou que o serviço sequer havia sido religado; d) o serviço foi interrompido de forma indevida; e) o reclamante José Lopes Vieira possui diversas comorbidades e, em razão disso, carece de atendimento
home
care
, sendo a energia elétrica serviço essencial para sua saúde. Requereram, em sede de antecipação de tutela, que a parte reclamada seja impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua UC e, no mérito, que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na
UC da
parte

reclamante
; b)
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

danos

morais
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$
3.000,00
para
cada

reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
e
sustentou
que o valor da
indenização

fixado

pelo

juízo
singular é
ínfimo
e
comporta

majoração
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
e
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

ilegitimidade

ativa
dos
reclamantes
GABRIEL LOPES VIEIRA

CAMPOS e JOSE LOPES VIEIRA. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

houve

falha

na

prestação
dos
seus

serviços
; b)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. Ao final,
requereu
o
acolhimento
da
preliminar

arguida
e a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes, com o
objetivo
de que
não

seja
dado
provimento

aos

recursos

interpostos

pelas
partes
adversas
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que a
parte

reclamada

deve
ser
condenada

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Contudo
,
ainda
que
não
se
demonstre
a
relação

jurídica
de
direito
material entre as partes
litigantes
,
caso

seja

comprovado
que a
parte

reclamante
é a
destinatária
final dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
possui

ela

legitimidade
para
postular

em

juízo
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ATÉ O PONTO DE ENTREGA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Legitimidade

ativa
. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023). No
caso
dos autos,
os

reclamantes
ALEX PIRES DA SILVA e TATIELE LEOPOLDO PANDOLPHO
comprovaram
,
através
do
documento

juntado
no ID 225102676/PJe2, que
residem

na
Fazenda
Promessa
,
localidade

onde

está

instalada
a
unidade

consumidora
6/3262248-2,
razão
pela qual
possuem

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo

desta

ação
.
Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
. (...) (N.U 1002973-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS (GELADEIRA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da
comprovação
da
propriedade
do
imóvel

consumidora

conforme

contrato
de
financiamento
junto a CEF, e
pelo

documento

pessoal

onde

afere
-se que a
unidade

consumidora

está

em

nome
da
mãe
da
reclamante
,
não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

uma

vez
que
a

autora

comprova
ser
residente

do

imóvel
. Conforme
jurisprudência
: (...) (N.U 1032329-59.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024)

Em exame dos autos, verifica-se que embora os reclamantes
GABRIEL LOPES VIEIRACAMPOS e JOSE LOPES VIEIRA não sejam titulares da unidade consumidora em questão,
apresentaram documentos que demonstram ser os destinatários finais dos serviços prestados pela parte reclamada, conforme ação indicada na petição inicial (1028502-06.2024.8.11.0002), em que postularam a transferência da referida unidade consumidora.

Nesse
caso
, tendo
em
vista que a
parte

reclamante

comprovou
que
utiliza

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
ela

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
ativo
da
ação
.

Portanto
,
sendo
a
parte

reclamante

legítima
para
figurar
no polo
ativo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
rejeitada
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o
art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando
que é
ônus
da
concessionária

comprovar
que
não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no

fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2.
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em
que é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de que
houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL.
(...)DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.
CORTE
NO FORNECIMENTO. -
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no

medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do que
a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova
que
cabia
à
concessionária
.
-
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na data apontada na petição inicial, o que foi corroborado através dos protocolos de atendimento indicados pela parte reclamante (ID 258574188/PJe2, pág. 5).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
dos
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
a

ausência
de
energia

ocorreu

por

problemas

técnicos
antes do
ponto
de
entrega
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, as
provas
dos autos
demonstram que houve a suspensão no fornecimento de energia

elétrica

na
UC da
parte

reclamante
.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a suspensão do serviço essencial para o consumidor que utiliza o serviço de
home
care
em sua residência
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 3.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 5.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ainda
,
este
valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023).

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamada

ter

alegado
,
em

suas

razões

recursais
,
a

ausência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Litigância
de
má-fé
. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que a
parte

reclamante

pleiteou

direito
que sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
. (...) 8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé

formulado
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
e;

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais), para
cada

reclamante
,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Diante do
provimento

parcial
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
deixo

de
condená
-la
ao

pagamento
de
custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025